Tribunal: TJBA
Processo: 8003459-35.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

01

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003459-35.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO DRUMOND GRUPPI

APELADO: JAELMA FERREIRA PACHECO

Advogado(s)
:
FAGNER HENRIQUE PIRES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE

PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO DO RÉU.

INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA PELA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR.
NOTIFICAÇÃO POR MENSAGEM SMS.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. ENTENDIMENTO DO STJ. NOTIFICAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA . APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto do Juízo
a quo
ao reconhecer a ilegalidade da notificação efetuada pelo órgão arquivista acionado.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva
rejeitada, eis que
o órgão arquivista, é
o
responsável pel
o envio da
notificação.

3. No caso em testilha,
o
apelante defende a validade da notificação cujo envio ocorreu através de SMS .

4. De logo, registra-se que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o serviço prestado pela Ré se insere no contexto das relações de consumo, na qual se enquadra o Autor como destinatário final, nos termos do art. 2º e 3º da Lei no 8.078/90.

5. Nos termos da orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a
notificação exclusiva por meio de e-mail ou mensagem de texto de celular
(SMS)
,
co
m
o no caso dos presentes autos.

6.
N
ão se revela lícita a utilização exclusiva de e-mail e mensagens de texto via celular (SMS) como mecanismo único de notificação do consumidor acerca da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo. Interpretação teleológica do art. 43, § 2º, do CDC.

7. Destarte, a falha no serviço do órgão arquivista recorrido em não enviar a notificação prévia por meio admitido é passível de indenização por danos morais.

8.
Nesse contexto, transportando a orientação jurisprudencial
e
atentando aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade o quantum indenizatório de dano moral estabelecido na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso, reput
a-se
razoável e justo
.

SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8003459-35.2023.8.05.0103, em que figura
m
como Apelante,
BOA VISTA SERVICOS S.A.
e
Apelad
a, JAELMA FERREIRA PACHECO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA